Tribunal: TJSP
Processo: 1022367-47.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Plataforma de delivery – Alegação de retenção indevida de repasses de vendas – Ação indenizatória – Valores posteriormente creditados, afastando o dano material – Retenção temporária decorrente de erro operacional reconhecido pelas rés – Dano moral não presumido para pessoa jurídica – Necessidade de prova concreta de lesão à honra objetiva – Ausência de demonstração de protestos, negativação,

Ementa:
Plataforma de delivery – Alegação de retenção indevida de repasses de vendas – Ação indenizatória – Valores posteriormente creditados, afastando o dano material – Retenção temporária decorrente de erro operacional reconhecido pelas rés – Dano moral não presumido para pessoa jurídica – Necessidade de prova concreta de lesão à honra objetiva – Ausência de demonstração de protestos, negativação, perda de crédito, fornecedores ou efetivo abalo à reputação comercial – Mero inadimplemento contratual insuficiente para reparação extrapatrimonial – Sentença reformada para afastar a indenização moral e julgar improcedente a ação – Recurso ao qual se dá provimento com redistribuição do ônus de sucumbência.